Tribunal: CARF
Processo: 15983.720147/2014-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-02

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. AÇÃO JUDICIAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF N. 77.
A existência de ação judicial que discute a validade do Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples Nacional, ainda que com decisão favorável ao contribuinte sem trânsito em julgado, não suspende o curso do processo administrativo fiscal. Inexiste previsão legal, no Decreto no 70.235/1972, para o sobrestamento do feito administrativo em razão de decisão judicial que apenas suspende os efeitos do ato de exclusão ou a exigibilidade do crédito tributário. O lançamento efetuado para prevenir a decadência é legítimo, nos termos do art. 142 do CTN e da Súmula CARF no 77.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO JUDICIAL CONCOMITANTE. RENÚNCIA À VIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF N. 2.
A matéria relativa à validade do Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples Nacional, quando submetida à apreciação do Poder Judiciário por iniciativa do contribuinte, configura renúncia à discussão no âmbito do contencioso administrativo. Incidência do art. 87 do Decreto no 7.574/2011 e da Súmula CARF no 2. A discussão administrativa acerca da exclusão do regime não pode ser conhecida, ainda que a decisão judicial não tenha transitado em julgado.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. ART. 30, IX, DA LEI No 8.212/1991. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE COMUM DO ART. 124, I, DO CTN. SÚMULA CARF No 210.
Reconhecido o grupo econômico, é desnecessária a demonstração do “interesse comum” previsto no art. 124, I, do CTN, por se tratar de hipótese de solidariedade legal específica, nos termos da Súmula CARF no 210, segundo a qual as empresas integrantes de grupo econômico respondem solidariamente pelas obrigações previdenciárias, independentemente da comprovação de interesse comum no fato gerador. Mantida, portanto, a imputação de responsabilidade solidária.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PATRONO. SÚMULA CARF No 110.
É incabível a realização de intimação dirigida ao endereço do advogado do sujeito passivo, nos termos da Súmula CARF no 110, de caráter vinculante.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720147/2014-84
ACÓRDÃO
2002-009.938 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRLEOL ATACADISTA - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. AÇÃO JUDICIAL
EM CURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF N. 77.
A existência de ação judicial que discute a validade do Ato Declaratório
Executivo de exclusão do Simples Nacional, ainda que com decisão
favorável ao contribuinte sem trânsito em julgado, não suspende o curso
do processo administrativo fiscal. Inexiste previsão legal, no Decreto no
70.235/1972, para o sobrestamento do feito administrativo em razão de
decisão judicial que apenas suspende os efeitos do ato de exclusão ou a
exigibilidade do crédito tributário. O lançamento efetuado para prevenir a
decadência é legítimo, nos termos do art. 142 do CTN e da Súmula CARF no
77.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO JUDICIAL CONCOMITANTE.
RENÚNCIA À VIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF N. 2.
A matéria relativa à validade do Ato Declaratório Executivo de exclusão do
Simples Nacional, quando submetida à apreciação do Poder Judiciário por
iniciativa do contribuinte, configura renúncia à discussão no âmbito do
contencioso administrativo. Incidência do art. 87 do Decreto no 7.574/2011
e da Súmula CARF no 2. A discussão administrativa acerca da exclusão do
regime não pode ser conhecida, ainda que a decisão judicial não tenha
transitado em julgado.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. ART. 30, IX, DA LEI
No 8.212/1991. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE
COMUM DO ART. 124, I, DO CTN. SÚMULA CARF No 210.
Reconhecido o grupo econômico, é desnecessária a demonstração do
“interesse comum” previsto no art. 124, I, do CTN, por se tratar de
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.938 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720147/2014-84
2
hipótese de solidariedade legal específica, nos termos da Súmula CARF no
210, segundo a qual as empresas integrantes de grupo econômico
respondem
solidariamente
pelas
obrigações
previdenciárias,
independentemente da comprovação de interesse comum no fato gerador.
Mantida, portanto, a imputação de responsabilidade solidária.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PATRONO. SÚMULA CARF No 110.
É incabível a realização de intimação dirigida ao endereço do advogado do
sujeito passivo, nos termos da Súmula CARF no 110, de caráter vinculante.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecer da matéria relativa à Exclusão do Simples
Nacional, por concomitância com ação judicial. Na parte conhecida, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rafael de Aguiar Hirano, Andre
Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Fernando Gomes
Favacho, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam os Autos de Infração dos DEBCADs 51.068.268-5 (Empresa) e 51.068.269-3
(fl. 108 – CFL 68), em que se cobram contribuições patronais e multa referentes ao período
01/2011 a 13/2011, além de multa isolada.
O crédito compreende contribuições da empresa (artigo 22, incisos I, II e III, da Lei
no 8.212/91), apuradas no período de 01/2011 a 12/2011, em razão de exclusão do regime de
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.938 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720147/2014-84
3
tributação simplificada Simples Nacional, e, ainda, auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória, conforme consta do Relatório Fiscal (fls. 110 a 123).
As contribuições incidem sobre as remunerações pagas aos segurados empregados
e pro labore pago a sócia administradora, apurados os valores nas folhas de pagamento e nas
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social/GFIP.
Apesar de regularmente intimado, conforme Termos de Intimação (fls. 24 a 26 e 34
a 36), o contribuinte não apresentou, dentre outros documentos, os Livros Diário, Razão e
posteriormente Livro Caixa, referente ao período de 01/2010 a 12/2011, sob a justificativa de
estar discutindo judicialmente a exclusão do Simples Nacional.
Pela não apresentação dos livros contábeis, o contribuinte foi autuado por infração
ao artigo 33, §§ 2o e 3o da Lei no 8.212/91. Conforme o Relatório Fiscal:
(fl. 110) AI 51.068.269-3: Código de Fundamentação Legal – CFL 38 - Auto de
Infração de Obrigação acessória por deixar a empresa, de exibir qualquer
documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei n° 8.212,
de 24/07/1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira, apresentar a empresa o documento a que se
refere o art. 32, inc. IV, da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
4.2. O contribuinte foi devidamente intimado com aviso de recebimento em
29/01/2014, a apresentar entre outros elementos o Livro Diário e Livro-Razão, A
empresa apresentou em 05/06/2014, os documentos relativos às contribuições
Previdenciárias 2011. Em 21/07/2014, através do AR SF 89557606-1, a empresa
foi reintimada a apresentar os Livros acima mencionados, não tendo a mesma
apresentado tais livros. Em 21/08/2014, através do Termo de Constatação e
Intimação Fiscal, a empresa fora intimada a apresentar o Livro caixa, sendo que os
Livros não foram apresentados, com a alegação de que a exclusão do Simples
Nacional está sendo discutida na esfera judicial.
4.3. Tal procedimento constitui infração às determinações contidas na Lei
8.212/91, de 24/07/1991, art. 33, parágrafos 2o e 3o da referida Lei, com redação
da Medida Provisória no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no. 11.941, de
27/05/2009, combinado com art. 233, parágrafo único do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, de 06/05/99.
4.4. Capitulação da multa aplicada
Lei n° 8.212, de 24/07/1991, arts. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, art. 283, inc. II alínea "j" e
art. 373.
(fl. 119) 25. Sendo assim, foram apuradas as seguintes obrigações relativas às
Contribuições Sociais administradas pela Receita Federal do Brasil:
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.938 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720147/2014-84
4
25.1 Contribuições devidas ao INSS, destinadas à Seguridade Social,
correspondente à parte da empresa e financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho, que foram constituídas através do Auto de Infração no
51.068.268-5, cujo período do débito foi de 01/2011 a 13/2011.
A fiscalização identificou inconsistências entre o objeto social declarado e a
atividade efetivamente exercida pela empresa autuada Cardoso & Oliveira Ltda. – EPP. Embora o
contrato social previsse comércio varejista e serviços de informática, toda a receita declarada no
Simples Nacional era de prestação de serviços, sobretudo para uma única empresa: MMS do Brasil
Ltda., responsável por mais de 90% do faturamento em determinados meses.
Diante disso, a fiscalização reclassificou o CNAE da autuada para códigos de
manutenção e reparação de computadores, entendendo que esta era sua atividade real.
Constatou-se também que a MMS do Brasil possui matriz e várias filiais, mas apenas
cinco empregados no período fiscalizado. Já a autuada, com apenas uma matriz e uma filial,
apresentava cerca de 200 funcionários, majoritariamente em funções típicas de comércio.
Havia vínculos societários familiares entre as empresas: Manuel Pestana Mendes
Cardoso foi sócio administrador de ambas, repassando depois as cotas da autuada para familiares
(Ana Raquel e Irene Cardoso).
Com base nesses elementos (receitas concentradas, quadro de funcionários
desproporcional, vínculos societários e sobreposição de atividades), a fiscalização concluiu pela
existência de grupo econômico familiar de fato, lavrando Termo de Sujeição Passiva Solidária
contra a MMS do Brasil Ltda., com fundamento no art. 124, I e II, do CTN, art. 30, IX, da Lei
8.212/1991 e art. 222 do Decreto 3.048/1999.
Por fim, houve Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional, resultando
no ADE DRF/STS no 47/2013, que excluiu a autuada do regime, com efeitos desde 01/01/2010.
Na Impugnação da Cardoso & Oliveira LTDA EPP, protocolizada em 10/10/2014 (fl.
202 a 209):
A empresa autuada sustenta que toda a autuação deriva da sua exclusão do Simples
Nacional, formalizada pelo ADE DRF/STS no 47/2013, o qual é objeto de ação anulatória na Justiça
Federal (proc. no 0003976-26.2014.4.03.6104). Alega:
a) erro no critério usado para exclusão do Simples Nacional: a fiscalização aplicou o
art. 29, IX, da LC 123/2006, mas alterou o conteúdo da norma ao usar faturamento (regime de
competência), em vez de ingresso de recursos (regime de caixa), como exige o dispositivo. A
representação fiscal ignorou um saldo de caixa de R$ 999.033,93, que deveria compor os
ingressos.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.938 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720147/2014-84
5
b) Cálculo irregular limitado a um único mês: o ADE concluiu que em janeiro/2010
as despesas superaram os ingressos em mais de 20%. A empresa afirma que a legislação exige
análise do ano-calendário, não de um mês isolado.
c) Dependência do resultado da ação judicial: sustenta que, se o Judiciário anular o
ADE, o auto de infração deve ser cancelado.
Pede ao final: Suspensão do processo administrativo até decisão da ação judicial;
Intimações ao patrono; Reconhecimento da insubsistência da autuação.
Na Impugnação da M. M. S. do Brasil LTDA, protocolizada também em 10/10/2014
(fl. 324 a 339), afirma que foi incluída como solidária sem qualquer prova, apenas por vínculos
familiares e uso do mesmo escritório contábil. São seus argumentos:
a) Ausência de diligências e fundamentação: a fiscalização presumiu a existência de
grupo econômico familiar, sem prova do interesse comum ou de atuação integrada entre as
empresas.
b) Relação entre as empresas é apenas comercial: não compartilham sócios (apenas
houve vínculo passado), não possuem objetivos comuns nem controle recíproco. A mera relação
de prestação/tomada de serviços não configura grupo econômico.
c) Violação ao art. 124 do CTN e à segurança jurídica: a responsabilidade solidária
exige comprovação de interesse comum e atuação conjunta, não presentes no caso.
d) Deficiência do auto de infração: segundo a empresa, o auto carece de descrição
adequada das razões que justificariam sua responsabilização.
O Acórdão n. 14-76.503 – 12a Turma da DRJ/POR (413 a 428), em Sessão de
27/02/2018, julgou as impugnações improcedentes. Consta a ementa:
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. QUESTIONAMENTOS. AUTOS PRÓPRIOS.
As questões associadas à exclusão do Simples Nacional devem ser apreciadas nos
autos em que foi emitido o respectivo Ato Declaratório Executivo. Nos Autos de
Infração que constituíram o crédito tributário não se conhece das razões do
contribuinte que levaram a sua exclusão do Simples, máxime quando a matéria
está sendo discutida em juízo.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
O contribuinte excluído do Simples fica obrigado a recolher as contribuições
destinadas à Previdência Social relativas à quota patronal e as destinadas a outras
entidades e fundos, denominados terceiros, a partir da data de efeito do ato de
exclusão, de acordo com a legislação aplicada às empresas em geral.
MATÉRIA INCONTROVERSA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.938 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720147/2014-84
6
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a administração impulsionar o processo até sua decisão
final.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente e sem benefício de ordem, pelas obrigações decorrentes
da Lei no 8.212/91, nos termos do art. 30, inciso IX, do mesmo diploma legal.
Ressaltou-se no processo que:
(fl. 414) Deve ser observada a relação de dependência do presente auto com o
processo n° 15983.720277/2013-36, relativo a exclusão do Regime do Simples
Nacional, e ainda ressaltando que o auto de infração não poderá ter sua
cobrança realizada, enquanto vigente os efeitos da sentença proferida na ação
anulatória processo n° 0003976.-26.2014.4.03.6104 noticiada nos autos.
(fl. 421) Sendo a decisão judicial final favorável ao contribuinte, o presente
lançamento será cancelado em respeito a decisão judicial.
Por outro lado, os argumentos da defesa em torno da exclusão da empresa do
Regime do Simples pelo ADE DRF/STS no 47 de 06 de dezembro de 2013, não
podem ser conhecidos nestes autos, pois a matéria restará decidida
definitivamente pelo judiciário, ocorrendo a renúncia da discussão no âmbito do
contencioso administrativo, conforme se depreende do artigo 87 do Decreto no
7.574, de 29/09/2011, verbis: (...)
Cientificado em 09/03/2018 (fl. 438), o contribuinte IRLEOL ATACADISTA – EIRELI
interpôs Recurso Voluntário em 05/04/2018 (fl. 439 a 448).
No recurso, o contribuinte sustenta que o auto de infração decorre exclusivamente
da sua exclusão do Simples Nacional, ato que é objeto da ação anulatória no 003976-
26.2014.403.6104. Afirma que essa ação judicial já possui sentença favorável, anulando o ADE de
exclusão e restabelecendo sua permanência no regime simplificado, com tutela antecipada
confirmada. Alega que, diante dessa decisão judicial, o processo administrativo deveria ser
suspenso para evitar decisões conflitantes, nos termos do art. 151, V, do CTN. Argumenta que a
própria Receita Federal deu cumprimento à sentença ao incluí-lo novamente no Simples Nacional,
o que demonstraria contradição da DRJ ao manter o auto de infração.
Ao final, pede o provimento do recurso para suspender o processo administrativo
até o trânsito em julgado da ação judicial, e solicita que as intimações sejam enviadas também ao
endereço do procurador.
Cientificado da decisão em 09/04/2018 (fl. 458), o sujeito passivo solidário M. M. S.
DO BRASIL LTDA, interpôs Recurso Voluntário em 04/05/2018 (fl. 460 a 475).
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.938 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720147/2014-84
7
No recurso, a empresa sustenta que não integra grupo econômico com a autuada
principal e que a fiscalização criou, indevidamente, a figura de “grupo econômico familiar”,
apoiando-se apenas em presunções: vínculo familiar entre sócios, uso do mesmo escritório
contábil e alegadas vantagens recíprocas. Afirma que não foram produzidas provas concretas de
interesse jurídico comum na situação que constituiu o fato gerador, nem de direção única,
confusão patrimonial ou aspiração conjunta aos mesmos resultados econômicos, como exigem o
art. 124 do CTN e o art. 30 da Lei 8.212/1991. Defende que mantém apenas relação comercial com
a outra empresa e que não pode ser responsabilizada por obrigações tributárias de terceiros.
Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a responsabilidade solidária e
cancelar o auto de infração em relação a si, e pede, ainda, que as intimações sejam enviadas
também ao endereço do procurador constituído.
A peça foi reapresentada em 07/05/2018 (fl. 478) com igual teor (fl. 479 a 491).
É o Relatório.
Tratam os Autos de Infração dos DEBCADs 51.068.268-5 (Empresa) e 51.068.269-3
(fl. 108 – CFL 68), em que se cobram contribuições patronais e multa referentes ao período
01/2011 a 13/2011, além de multa isolada.
O crédito compreende contribuições da empresa (artigo 22, incisos I, II e III, da Lei
no 8.212/91), apuradas no período de 01/2011 a 12/2011, em razão de exclusão do regime de
tributação simplificada Simples Nacional, e, ainda, auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória, conforme consta do Relatório Fiscal (fls. 110 a 123).
As contribuições incidem sobre as remunerações pagas aos segurados empregados
e pro labore pago a sócia administradora, apurados os valores nas folhas de pagamento e nas
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social/GFIP.
Apesar de regularmente intimado, conforme Termos de Intimação (fls. 24 a 26 e 34
a 36), o contribuinte não apresentou, dentre outros documentos, os Livros Diário, Razão e
posteriormente Livro Caixa, referente ao período de 01/2010 a 12/2011, sob a justificativa de
estar discutindo judicialmente a exclusão do Simples Nacional.
Pela não apresentação dos livros contábeis, o contribuinte foi autuado por infração
ao artigo 33, §§ 2o e 3o da Lei no 8.212/91. Conforme o Relatório Fiscal:
(fl. 110) AI 51.068.269-3: Código de Fundamentação Legal – CFL 38 - Auto de
Infração de Obrigação acessória por deixar a empresa, de exibir qualquer
documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei n° 8.212,
de 24/07/1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira, apresentar a empresa o documento a que se
refere o art. 32, inc. IV, da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.938 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720147/2014-84
8
4.2. O contribuinte foi devidamente intimado com aviso de recebimento em
29/01/2014, a apresentar entre outros elementos o Livro Diário e Livro-Razão, A
empresa apresentou em 05/06/2014, os documentos relativos às contribuições
Previdenciárias 2011. Em 21/07/2014, através do AR SF 89557606-1, a empresa
foi reintimada a apresentar os Livros acima mencionados, não tendo a mesma
apresentado tais livros. Em 21/08/2014, através do Termo de Constatação e
Intimação Fiscal, a empresa fora intimada a apresentar o Livro caixa, sendo que os
Livros não foram apresentados, com a alegação de que a exclusão do Simples
Nacional está sendo discutida na esfera judicial.
4.3. Tal procedimento constitui infração às determinações contidas na Lei
8.212/91, de 24/07/1991, art. 33, parágrafos 2o e 3o da referida Lei, com redação
da Medida Provisória no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no. 11.941, de
27/05/2009, combinado com art. 233, parágrafo único do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, de 06/05/99.
4.4. Capitulação da multa aplicada
Lei n° 8.212, de 24/07/1991, arts. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, art. 283, inc. II alínea "j" e
art. 373.
(fl. 119) 25. Sendo assim, foram apuradas as seguintes obrigações relativas às
Contribuições Sociais administradas pela Receita Federal do Brasil:
25.1 Contribuições devidas ao INSS, destinadas à Seguridade Social,
correspondente à parte da empresa e financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho, que foram constituídas através do Auto de Infração no
51.068.268-5, cujo período do débito foi de 01/2011 a 13/2011.
A fiscalização identificou inconsistências entre o objeto social declarado e a
atividade efetivamente exercida pela empresa autuada Cardoso & Oliveira Ltda. – EPP. Embora o
contrato social previsse comércio varejista e serviços de informática, toda a receita declarada no
Simples Nacional era de prestação de serviços, sobretudo para uma única empresa: MMS do Brasil
Ltda., responsável por mais de 90% do faturamento em determinados meses.
Diante disso, a fiscalização reclassificou o CNAE da autuada para códigos de
manutenção e reparação de computadores, entendendo que esta era sua atividade real.
Constatou-se também que a MMS do Brasil possui matriz e várias filiais, mas apenas
cinco empregados no período fiscalizado. Já a autuada, com apenas uma matriz e uma filial,
apresentava cerca de 200 funcionários, majoritariamente em funções típicas de comércio.
Havia vínculos societários familiares entre as empresas: Manuel Pestana Mendes
Cardoso foi sócio administrador de ambas, repassando depois as cotas da autuada para familiares
(Ana Raquel e Irene Cardoso).
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.938 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720147/2014-84
9
Com base nesses elementos (receitas concentradas, quadro de funcionários
desproporcional, vínculos societários e sobreposição de atividades), a fiscalização concluiu pela
existência de grupo econômico familiar de fato, lavrando Termo de Sujeição Passiva Solidária
contra a MMS do Brasil Ltda., com fundamento no art. 124, I e II, do CTN, art. 30, IX, da Lei
8.212/1991 e art. 222 do Decreto 3.048/1999.
Por fim, houve Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional, resultando
no ADE DRF/STS no 47/2013, que excluiu a autuada do regime, com efeitos desde 01/01/2010.
Na Impugnação da Cardoso & Oliveira LTDA EPP, protocolizada em 10/10/2014 (fl.
202 a 209):
A empresa autuada sustenta que toda a autuação deriva da sua exclusão do Simples
Nacional, formalizada pelo ADE DRF/STS no 47/2013, o qual é objeto de ação anulatória na Justiça
Federal (proc. no 0003976-26.2014.4.03.6104). Alega:
a) erro no critério usado para exclusão do Simples Nacional: a fiscalização aplicou o
art. 29, IX, da LC 123/2006, mas alterou o conteúdo da norma ao usar faturamento (regime de
competência), em vez de ingresso de recursos (regime de caixa), como exige o dispositivo. A
representação fiscal ignorou um saldo de caixa de R$ 999.033,93, que deveria compor os
ingressos.
b) Cálculo irregular limitado a um único mês: o ADE concluiu que em janeiro/2010
as despesas superaram os ingressos em mais de 20%. A empresa afirma que a legislação exige
análise do ano-calendário, não de um mês isolado.
c) Dependência do resultado da ação judicial: sustenta que, se o Judiciário anular o
ADE, o auto de infração deve ser cancelado.
Pede ao final: Suspensão do processo administrativo até decisão da ação judicial;
Intimações ao patrono; Reconhecimento da insubsistência da autuação.
Na Impugnação da M. M. S. do Brasil LTDA, protocolizada também em 10/10/2014
(fl. 324 a 339), afirma que foi incluída como solidária sem qualquer prova, apenas por vínculos
familiares e uso do mesmo escritório contábil. São seus argumentos:
a) Ausência de diligências e fundamentação: a fiscalização presumiu a existência de
grupo econômico familiar, sem prova do interesse comum ou de atuação integrada entre as
empresas.
b) Relação entre as empresas é apenas comercial: não compartilham sócios (apenas
houve vínculo passado), não possuem objetivos comuns nem controle recíproco. A mera relação
de prestação/tomada de serviços não configura grupo econômico.
c) Violação ao art. 124 do CTN e à segurança jurídica: a responsabilidade solidária
exige comprovação de interesse comum e atuação conjunta, não presentes no caso.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.938 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720147/2014-84
10
d) Deficiência do auto de infração: segundo a empresa, o auto carece de descrição
adequada das razões que justificariam sua responsabilização.
O Acórdão n. 14-76.503 – 12a Turma da DRJ/POR (413 a 428), em Sessão de
27/02/2018, julgou as impugnações improcedentes. Consta a ementa:
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. QUESTIONAMENTOS. AUTOS PRÓPRIOS.
As questões associadas à exclusão do Simples Nacional devem ser apreciadas nos
autos em que foi emitido o respectivo Ato Declaratório Executivo. Nos Autos de
Infração que constituíram o crédito tributário não se conhece das razões do
contribuinte que levaram a sua exclusão do Simples, máxime quando a matéria
está sendo discutida em juízo.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
O contribuinte excluído do Simples fica obrigado a recolher as contribuições
destinadas à Previdência Social relativas à quota patronal e as destinadas a outras
entidades e fundos, denominados terceiros, a partir da data de efeito do ato de
exclusão, de acordo com a legislação aplicada às empresas em geral.
MATÉRIA INCONTROVERSA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a administração impulsionar o processo até sua decisão
final.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente e sem benefício de ordem, pelas obrigações decorrentes
da Lei no 8.212/91, nos termos do art. 30, inciso IX, do mesmo diploma legal.
Ressaltou-se no processo que:
(fl. 414) Deve ser observada a relação de dependência do presente auto com o
processo n° 15983.720277/2013-36, relativo a exclusão do Regime do Simples
Nacional, e ainda ressaltando que o auto de infração não poderá ter sua
cobrança realizada, enquanto vigente os efeitos da sentença proferida na ação
anulatória processo n° 0003976.-26.2014.4.03.6104 noticiada nos autos.
(fl. 421) Sendo a decisão judicial final favorável ao contribuinte, o presente
lançamento será cancelado em respeito a decisão judicial.
Por outro lado, os argumentos da defesa em torno da exclusão da empresa do
Regime do Simples pelo ADE DRF/STS no 47 de 06 de dezembro de 2013, não
podem ser conhecidos nestes autos, pois a matéria restará decidida
definitivamente pelo judiciário, ocorrendo a renúncia da discussão no âmbito do
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.938 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720147/2014-84
11
contencioso administrativo, conforme se depreende do artigo 87 do Decreto no
7.574, de 29/09/2011, verbis: (...)
Cientificado em 09/03/2018 (fl. 438), o contribuinte IRLEOL ATACADISTA – EIRELI
interpôs Recurso Voluntário em 05/04/2018 (fl. 439 a 448).
No recurso, o contribuinte sustenta que o auto de infração decorre exclusivamente
da sua exclusão do Simples Nacional, ato que é objeto da ação anulatória no 003976-
26.2014.403.6104. Afirma que essa ação judicial já possui sentença favorável, anulando o ADE de
exclusão e restabelecendo sua permanência no regime simplificado, com tutela antecipada
confirmada. Alega que, diante dessa decisão judicial, o processo administrativo deveria ser
suspenso para evitar decisões conflitantes, nos termos do art. 151, V, do CTN. Argumenta que a
própria Receita Federal deu cumprimento à sentença ao incluí-lo novamente no Simples Nacional,
o que demonstraria contradição da DRJ ao manter o auto de infração.
Ao final, pede o provimento do recurso para suspender o processo administrativo
até o trânsito em julgado da ação judicial, e solicita que as intimações sejam enviadas também ao
endereço do procurador.
Cientificado da decisão em 09/04/2018 (fl. 458), o sujeito passivo solidário M. M. S.
DO BRASIL LTDA, interpôs Recurso Voluntário em 04/05/2018 (fl. 460 a 475).
No recurso, a empresa sustenta que não integra grupo econômico com a autuada
principal e que a fiscalização criou, indevidamente, a figura de “grupo econômico familiar”,
apoiando-se apenas em presunções: vínculo familiar entre sócios, uso do mesmo escritório
contábil e alegadas vantagens recíprocas. Afirma que não foram produzidas provas concretas de
interesse jurídico comum na situação que constituiu o fato gerador, nem de direção única,
confusão patrimonial ou aspiração conjunta aos mesmos resultados econômicos, como exigem o
art. 124 do CTN e o art. 30 da Lei 8.212/1991. Defende que mantém apenas relação comercial com
a outra empresa e que não pode ser responsabilizada por obrigações tributárias de terceiros.
Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a responsabilidade solidária e
cancelar o auto de infração em relação a si, e pede, ainda, que as intimações sejam enviadas
também ao endereço do procurador constituído.
A peça foi reapresentada em 07/05/2018 (fl. 478) com igual teor (fl. 479 a 491).
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator
1. Admissibilidade.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.938 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720147/2014-84
12
Cientificado em 09/03/2018 (fl. 438), o contribuinte IRLEOL ATACADISTA – EIRELI
interpôs Recurso Voluntário em 05/04/2018 (fl. 439 a 448). Cientificado da decisão em
09/04/2018 (fl. 460), o sujeito passivo solidário M. M. S. DO BRASIL LTDA, interpôs Recurso
Voluntário em 04/05/2018 (fl. 460 a 475).
Embora apresentadas em datas distintas, ambas as manifestações recursais foram
protocoladas dentro do prazo legal de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972. No
caso da IRLEOL ATACADISTA – EIRELI, cientificada em 09/03/2018, o prazo iniciou-se em
12/03/2018, encerrando-se em 10/04/2018; tendo o Recurso Voluntário sido interposto em
05/04/2018, é claramente tempestivo. Da mesma forma, o sujeito passivo solidário M. M. S. DO
BRASIL LTDA foi cientificado em 09/04/2018, iniciando-se o prazo em 10/04/2018 e encerrando-se
em 09/05/2018; como seu Recurso Voluntário foi apresentado em 04/05/2018, também se
encontra dentro do prazo legal, revelando-se igualmente tempestivo.
2. Exclusão do Simples Nacional. Concomitância. Pedido de suspensão.
O contribuinte sustenta que o auto de infração é integralmente inválido porque sua
lavratura decorreu exclusivamente da exclusão da empresa do Simples Nacional – ato que foi
objeto de ação judicial própria, na qual foi concedida tutela antecipada posteriormente
confirmada por sentença favorável, anulando o ADE de exclusão e determinando a reinclusão da
Recorrente no regime.
Quanto ao conflito entre o objeto deste Processo Administrativo (cobrança de
contribuições federais) com o do processo judicial constante no TRF3 (0003976-
26.2014.4.03.6104): a peça anexada cujo autor é CARDOSO & OLIVEIRA LTDA – Ação Anulatória
cumulada com Pedido de Liminar (fl. 253 a 260) traz:
(fl. 301) Mediante procedimento fiscal, que tramitou no Processo Administrativo
n° 15983.720277/2013-36, culminou com o Ato Declaratório DRF/STS n° 47, de
06 de dezembro de 2.013 exarada pela Receita Federal do Brasil, excluindo a
Autora do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
Devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional),
nos termos do inciso IX do artigo 29 da ei Complementar n° 123/2006, pela
constatação de que no mês de janeiro de 2010 as despesas pagas pela Autora
superaram em mais de 20% (vinte por cento) o valor dos ingressos de recursos no
mesmo período.
E requer em seu pedido:
(fl. 307) b.1) anular o Ato Declaratório Executivo DRF/STS n° 47, de 06 de
dezembro de 2013, mantendo a Autora no SIMPLES NACIONAL.
Quanto a suspensão por determinação judicial, cabe trazer que a sentença recorrida
não altera o processo administrativo, posto que movido pela oficialidade.
O lançamento, ainda que “para prevenir a decadência”, é legítimo, mesmo
aguardando resposta do ADE combatido (Súmula CARF n. 77). Deve este processo ser
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.938 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720147/2014-84
13
impulsionado até sua decisão final. Pela falta de previsão legal para sobrestamento, o processo
deve continuar seu curso, independente da impossibilidade de cobrança enquanto viger os efeitos
da sentença proferida.
Como consta no Acórdão de 1a instância:
(fl. 418) Basicamente a defesa da empresa Cardoso & Oliveira Ltda. EPP gira em
torno de sua exclusão do Simples Nacional cujos fatos foram apurados nos autos
do processo administrativo no 15983.720277/2013-36 (Representação Fiscal para
Exclusão do Simples Nacional).
No processo acima referido não houve interposição de defesa contra o Ato
Declaratório Executivo DRF/STS no 47 de 06 de dezembro de 2013, optando o
contribuinte em ingressar diretamente em juízo visando a anulação do referido
ato e por consequência sua manutenção no regime do Simples Nacional,
conforme se depreende da petição inicial acostada às fls. 253/259 deste auto.
A antecipação da tutela pleiteada nos autos da ação anulatória processo n°
0003976-26.2014.4.03.6104, interposta perante a 3a Vara Federal de Santos/SP
em 12/05/2014, foi indeferida em decisão publicada em 29/07/2014, fls. 263/264,
e em 29/08/2017 sobreveio a sentença deferindo o pleito do contribuinte, fls.
283/285, conforme transcrevo do dispositivo:
Dessa forma, afastada a utilização restrita do termo "ingresso" e demonstrado
pela perícia que, no ano-calendário de 2010, as despesas da autora não
extrapolaram o limite de 20% de seus ingressos (Tabela III - fl. 478), de rigor o
reconhecimento da nulidade do ato combatido. Ante o exposto, resolvo o mérito
do processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para anular o Ato Declaratório Executivo DRF/STS
n 47, de 06/12/2013, mantendo a autora no Simples Nacional. Com fundamento
no artigo 300 do CPC, à vista do juízo firmado após cognição exauriente, defiro o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para suspender os efeitos do ato de
exclusão combatido até o julgamento final da ação. Condeno a União ao
reembolso das custas e despesas processuais, devidamente atualizadas, bem
como ao pagamento de honorários advocatícios em favor da autora, que fixo em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista o reduzido valor dado à causa (artigo
85, 8o, do CPC). Sentença sujeita a reexame necessário (artigo 496, I, CPC).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Santos, 31 de maio de 2017.DÉCIO GABRIEL
GIMENEZ JUIZ FEDERAL Juiz Federal". grifei
Em consulta ao sítio da Justiça Federal verifica-se que os autos foram remetidos
ao TRF 3a Região em 31/10/2017, aguardando decisão sobre o recurso de
apelação da União e reexame necessário.
Como visto, os efeitos da exclusão do Simples Nacional encontram-se suspensos
por medida judicial, porém tal fato não impede o processamento do presente seu
curso até ulterior decisão definitiva da ação judicial proposta.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.938 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720147/2014-84
14
Convém observar que o presente processo administrativo tributário não trata da
exclusão da empresa do regime do Simples Nacional, mas sim da impugnação
apresentada contra o lançamento de contribuições previdenciárias e destinadas a
terceiros.
Como é cediço, a partir da exclusão o contribuinte passa a se sujeitar às normas
de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, consoante preconiza o art. 32
da Lei Complementar no 123/2006, abaixo transcrito, sujeitando-se ao
recolhimento das contribuições previdenciárias patronais, previstas no art. 22 da
Lei no 8.212, de 1991, e das contribuições para entidades e fundos denominados
“terceiros”, incidentes sobre a folha de salário dos trabalhadores (empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais) que prestam serviços à
empresa, a partir da data em que forem fixados os efeitos da exclusão:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Dessa forma, em face da constatação de que não houve recolhimento das
contribuições destinadas a terceiros, após a exclusão da autuada do referido
sistema simplificado de tributação, a autoridade fiscal, que tem suas atividades
vinculadas à lei, está obrigada a lançar o crédito tributário, sob pena de
responsabilidade funcional, conforme determina o art. 142 do Código Tributário
Nacional/CTN, Lei no 5.172/66, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
E, cumprindo com sua obrigação legal, a fiscalização efetuou o lançamento das
contribuições previdenciárias devidas, considerando como base de cálculo os
valores constantes das folhas de pagamento apresentadas. Esta a matéria a ser
discutidas nestes autos.
Em que pese a autuação ser diretamente decorrente do Ato Declaratório
Executivo/ADE combatido judicialmente, o lançamento das contribuições devidas
é legítimo, com respeito ao devido processo legal, e visa a evitar a ocorrência da
decadência tributária.
De fato, caso o fisco aguardasse o final do trâmite do processo de exclusão do
contribuinte do regime simplificado, já se operariam os efeitos da decadência do
direito de lançar as importâncias devidas a partir do ano em que se processaram
os efeitos da exclusão.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.938 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720147/2014-84
15
Veja-se nesse sentido que a questão da possibilidade de se proceder ao
lançamento antes de tornar-se definitiva a exclusão da pessoa jurídica do Simples
foi pacificada no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais/CARF,
por meio da Súmula no 77, do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
nestes termos A possibilidade de discussão administrativo do Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão.
Quanto ao pedido de sobrestamento do feito até decisão final da matéria na
esfera judicial, este não pode ser acolhido.
No ordenamento preconizado pelo Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, não existe determinação para
que este, nas circunstâncias do presente caso, tenha o seu trâmite suspenso, no
aguardo de decisão definitiva de outro processo em andamento.
(...)
(fl. 294) Por outro lado, os argumentos da defesa em torno da exclusão da
empresa do Regime do Simples pelo ADE DRF/STS no 47 de 06 de dezembro de
2013, não podem ser conhecidos nestes autos, pois a matéria restará decidida
definitivamente pelo judiciário, ocorrendo a renúncia da discussão no âmbito do
contencioso administrativo, conforme se depreende do artigo 87 do Decreto no
7.574, de 29/09/2011, verbis: (...)
Em suma, o contribuinte ingressou diretamente em juízo visando sua manutenção
no regime do Simples. Houve decisão judicial a favor do contribuinte, ainda sem trânsito em
julgado. Em consulta ao sítio da Justiça Federal, verifica-se que os autos foram remetidos ao TRF
3a Região em 31/10/2017, aguardando decisão sobre o recurso de apelação da União e reexame
necessário (o que se mantém até a data desta Sessão no CARF).
No caso, a específica matéria de exclusão é concomitante com a ação judicial,
incidindo a Súmula CARF n. 2. Esta Seção tem a competência prevista na Portaria CARF/MF No
1.642/2024, que dispõe sobre a extensão temporária da especialização das seções de julgamento
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e sobre a distribuição de processos em caso de
retorno de diligência e de embargos.
(...) Art. 2° Estende-se, temporariamente, à Segunda Seção de Julgamento e à
Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais a competência para
julgar recursos referentes à matéria de que trata o inciso V do art. 43 do RICARF
em relação às Contribuições Previdenciárias, inclusive as instituídas a título de
substituição e as devidas a terceiros, definidas no art. 3o da Lei no 11.457, de 16
de março de 2007. Parágrafo único - O disposto no caput aplica-se,
exclusivamente, aos processos ainda não sorteados na instância.
Conforme o RICARF:
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.938 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720147/2014-84
16
Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a: (...)
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da
legislação referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e
ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e
empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
mediante regime único de arrecadação (Simples- Nacional), bem como exigência
de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes, independentemente
da natureza do tributo exigido;
Por outro lado, como exposto, a decisão judicial não tem o condão de suspender
este processo administrativo fiscal.
Sem razão o contribuinte.
3. Grupo econômico.
O sujeito passivo solidário M. M. S. DO BRASIL LTDA sustenta que não existem
elementos suficientes para caracterizar grupo econômico e que a fiscalização se baseou apenas
em “evidências” e presunções para concluir pela existência de participação mútua nos lucros ou
interesse jurídico comum (fl. 482). Afirma ainda que as empresas possuem sócios distintos,
interesses econômicos distintos e nenhuma relação além da comercial entre tomadora e
prestadora de serviços (fl. 490).
Veja-se que a acusação constante no Demonstrativo de Responsáveis Tributários (fl.
222) está no art. 124, I (fato):
Responsabilidade Tributária. Responsabilidade Solidária de Fato
Motivação. Constatada a existência de formação de grupo econômico, conforme
relatado no Termo de Verificação Fiscal em anexo.
Enquadramento Legal. A partir de 01/01/2000
Art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172/66.
Vejamos o que o Relatório Fiscal traz com a caracterização da solidariedade:
16. Em relação ao Inciso I do art. 124 do CTN podemos mencionar que,
justamente por constituírem um conjunto de contribuintes, sob a direção,
controle e administração de um mesmo conjunto de pessoas, têm interesses
comuns no fato gerador, na medida em que o resultado de uma interessa à outra.
Mas, neste caso, o interesse comum das pessoas não é relevado apenas pelo
interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o
fato gerador da obrigação principal, mas pelo interesse jurídico, que diz respeito
à realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato gerador. São
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.938 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720147/2014-84
17
solidárias as pessoas que realizam conjuntamente com outra, ou outras pessoas,
a situação que constitui fato gerador, ou que, em comum com outras, esteja em
relação econômica com o ato, fato ou negócio que dá origem à tributação; por
outras palavras, pessoa que tira uma vantagem econômica do ato, fato ou
negócio tributado. Na situação em tela são evidentes a participação mútua na
realização do lucro e o interesse jurídico comum na situação que constitui o fato
gerador, sendo que, as pessoas jurídicas envolvidas, quais sejam, as empresas
MMS do Brasil Ltda. e Cardoso & Oliveira Ltda. - EPP, praticam conjuntamente a
atividade tipificada pela norma tributária. Resta clara a comunhão de interesses
entre as empresas envolvidas, pois as atividades delas elas estão relacionadas e se
confundem na medida em que vários custos de uma são suportados pela outra,
tendo ainda em mente que quase que a totalidade da receita declarada pela
Cardoso & Oliveira Ltda. EPP advém da empresa MMS. Ambas atuam em conjunto
para obtenção de um mesmo objetivo, que trará benefício para todas envolvidas.
Além disso, os controles fiscais e contábeis das duas empresas estão centralizados
num mesmo escritório contábil.
Deve-se discordar do contribuinte. A fiscalização reuniu um conjunto de elementos
fáticos que, considerados em conjunto, evidenciam atuação integrada entre as empresas e,
portanto, caracterizam grupo econômico na forma do art. 30, IX, da Lei no 8.212/1991:
a) Constatou-se que mais de 90% do faturamento declarado pela autuada principal
provinha de serviços prestados à MMS, que, por sua vez, possuía quadro funcional diminuto em
contraste com a estrutura operacional robusta da fornecedora.
b) Os vínculos societários familiares, a utilização compartilhada de estrutura
administrativa e a coincidência entre atividade declarada e atividade efetivamente realizada
reforçam a conclusão de que ambas atuavam de forma coordenada e complementar, com
comunhão de interesses econômicos voltada ao mesmo resultado empresarial. Diante desse
contexto probatório, não se trata de mera relação comercial, mas de cooperação estável e
funcionalmente integrada, suficiente para configurar o grupo econômico familiar de fato
identificado no relatório fiscal.
A convicção é baseada no conjunto probatório apresentado, e não num único
elemento.
Em segundo lugar, argumenta que, mesmo que se reconhecesse um grupo
societário, o simples pertencimento a um grupo não gera responsabilidade tributária solidária,
salvo hipóteses de simulação — o que não teria sido demonstrado —, não podendo a empresa ser
responsabilizada por fatos geradores que não realizou nem determinou concretamente (fl. 486).
Aqui, há a aplicação de entendimento sumulado no CARF:
Súmula CARF no 210
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.938 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720147/2014-84
18
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.682; 9202-010.131; 9202-010.178.
Nota-se que, quando o fundamento da solidariedade é art. 30, IX, da Lei 8.212/1991
(IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;), basta demonstrar a existência do grupo
econômico, e não o “interesse comum” exigido para as hipóteses do art. 124, I, do CTN.
Sem razão, portanto, o contribuinte.
4. Intimações em nome do patrono.
A Recorrente M. M. S. DO BRASIL LTDA requer também sejam todas as intimações
encaminhadas ao endereço do Recorrente e ao endereço do procurador infra-assinado:
(fl. 474) Requer também sejam todas as intimações encaminhadas ao endereço
do Recorrente e também ao endereço do procurador infra-assinado, inclusive
comunicação na íntegra com cópia da r. decisão, como corolário do contraditório,
da ampla defesa e do direito de resposta.
Sobre o tema, basta trazer a Súmula CARF no 110, aprovada pelo Pleno em
03/09/2018: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Conclusão.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da
matéria relativa à Exclusão do Simples Nacional por concomitância com ação judicial. Na parte
conhecida, negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 512
DF CARF MF
Original